Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-05.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000082-05.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: majoritário EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 209, §2º, c/c o art. 70, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “G”, AMBOS DO CPM. FATO ISOLADO. REPRIMENDA SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE REDUNDOU NA IMPOSIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CONVENIÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, visando à reforma do acórdão que julgou improcedente a Representação para Perda da Graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a condenação à pena superior a 2 (dois) anos, pela prática do delito previsto no art. 209, §2º c/c o art. 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, ambos do Código Penal Militar (CPM), inviabilizou a permanência do militar nas fileiras da PMMG. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade da conduta delituosa, por si só, não é suficiente para concluir pela procedência da representação e determinar a exclusão do militar, pois o processo de perda da graduação não tem por finalidade o reexame do mérito da ação penal que redundou na condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos. 4. Conforme entendimento assentado neste Tribunal, nas Representações para Perda da Graduação, a análise da conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 será feita a partir do sopesamento de alguns critérios, a exemplo do histórico funcional do representado, das circunstâncias que envolveram a prática criminosa e de seus reflexos perante a tropa e a sociedade, bem como de outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. 5. Apesar de a gravidade e a reprovabilidade da conduta delitiva do representado, que consistiu em fato isolado, a pena imposta na condenação constituiu em reprimenda suficiente, inexistindo nos autos outros elementos que demonstrassem a inconveniência ou incompatibilidade da permanência do militar representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO 5. Negado provimento aos embargos em ação penal militar. ___________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 10.826/2003, art. 15. V.V. - EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 209, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. USO DE FORÇA LETAL CONTRA CIVIL DESARMADO EM FUGA DURANTE ABORDAGEM DE TRÂNSITO. VIOLÊNCIA EXTREMA, DESPROPORCIONAL E INJUSTIFICADA. RESULTADO COM DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTES NA VÍTIMA. CONDUTA EM MANIFESTA CONTRARIEDADE AO MANUAL TÉCNICO-PROFISSIONAL DA CORPORAÇÃO. ATO QUE MACULA O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. INCOMPATIBILIDADE ÉTICO-MORAL PARA A PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos em Ação Penal Militar interpostos pelo Ministério Público em face de acórdão que, por maioria, julgou improcedente a Representação para Perda da Graduação de praça da Polícia Militar de Minas Gerais condenado, com trânsito em julgado, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de lesão corporal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 natureza gravíssima, previsto no artigo 209, § 2º, do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a conduta delituosa praticada pelo militar embargado – consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra um civil desarmado em fuga, atingindo-o pelas costas e causando-lhe lesões de caráter permanente – revela incompatibilidade ético-moral com os valores da Instituição Militar, inviabilizando a permanência do militar nas fileiras da PMMG. III. RAZÕES DE DECIDIR (VOTO VENCIDO) 3. A conduta do militar embargado reveste-se de extrema e injustificável violência, representando uma subversão completa do papel do policial militar em um Estado Democrático de Direito. Durante uma operação de fiscalização de trânsito, ao se deparar com a desobediência de um motociclista, o militar, em vez de empregar os meios progressivos e proporcionais de uso da força, optou por sacar sua arma de fogo e efetuar três disparos contra o cidadão em fuga, que se encontrava desarmado e não representava qualquer risco iminente à vida do agente ou de terceiros. Um dos projéteis atingiu a vítima na região lombar, causando-lhe, conforme atestado por laudo pericial, debilidade e deformidade permanentes de seu membro inferior direito e da função de deambulação, um dano gravíssimo e perpétuo à integridade física de um indivíduo que o Estado deveria proteger. 4. A ação do embargado não configurou mero excesso, mas claro e inequívoco descumprimento de normas técnicas que regem a atuação policial, segundo as quais não se justifica o disparo de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco iminente de morte ou grave ferimento. A transgressão a essa norma concebida para salvaguardar vidas e garantir que a força letal seja o último e mais extremo recurso, denota um profundo desapreço pela vida humana e um completo despreparo para o exercício da função policial. 5. Os méritos funcionais do embargado, embora devam ser considerados, não possuem o condão de apagar, mitigar ou compensar a gravidade singular do ato criminoso praticado, cuja violência extrema, desnecessária, desproporcional resultou em lesão corporal gravíssima e permanente em um civil desarmado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 6. A manutenção do embargado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais enviaria uma mensagem perniciosa à tropa e à sociedade, sinalizando que um histórico funcional exemplar poderia servir como uma espécie de salvo-conduto para a prática de atos de violência extrema. A depuração da Corporação, com a exclusão de integrantes que se desviam de forma tão manifesta e grave de seus valores fundamentais, é uma medida que se impõe para o fortalecimento e a legitimação da própria Polícia Militar perante a comunidade a que serve. IV. DISPOSITIVO (VOTO VENCIDO) 7. Provimento aos Embargos em Ação Penal Militar para, reformando o acórdão majoritário, julgar procedente a Representação para Perda da Graduação e, por conseguinte, decretar a perda da graduação do embargado, com sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos em ação penal militar, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. Ausentes, justificadamente, os Desembargadores James Ferreira Santos e Fernando Armando Ribeiro. Fez sustentação oral o advogado Wanderson Gomes de Oliveira RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), contra o acórdão proferido pelo órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos autos da Representação para Perda da Graduação oferecida em desfavor do ora embargado, 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão. Extrai-se do acórdão embargado que, por maioria de votos, a representação foi julgada improcedente e, via de consequência, foi mantido o representado nas fileiras da PMMG (Processo n. 2000218-36.2024.9.13.0000, Evento 75). Em suas razões recursais, a douta Procuradora de Justiça, inicialmente, destacou os fatos que alicerçaram a condenação constante na Representação, sob os seguintes termos: [...] no dia 06/02/2021, estando o embargado escalado para trabalhar em uma operação de fiscalização de trânsito na Rodovia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 BR-459, altura do km 125, Município de Santa Rita do Sapucaí, passou pelo local um grupo composto por aproximadamente 60 motociclistas, oportunidade em que o Sgt Ricardo determinou a parada das motocicletas que se encontravam mais à frente. Muito embora alguns motociclistas houvessem obedecido à referida ordem, Guilherme Esteves de Oliveira, um dos integrantes do grupo, direcionou-se à faixa da esquerda com o objetivo de ultrapassar um caminhão, sendo seguido pelo embargado, que atravessou a pista, postou-se em frente a ele e determinou a sua parada, o que, contudo, não foi atendido, uma vez que Guilherme apenas diminuiu a velocidade e manteve o seu trajeto. Diante disso, o Sgt Ricardo resolveu sacar a arma de fogo que portava e com ela efetuou três disparos contra Guilherme, vindo um deles a atingi-lo na região lombar, causando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima que o incapacitou para as ocupações habituais por mais de trinta dias, bem como gerou debilidade e deformidade permanentes do seu membro inferior direito. Em seguida, destacou também trecho do voto vencido da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, verbis: a vítima foi “atingida por três disparos efetuados pelo representado, sofreu debilidade e deformidade permanentes de seu membro inferior direito e da função de deambulação”, portanto o ora embargado, “fazendo uso inadequado da força que contraria todas as orientações e valores institucionais, praticou ato, de extrema violência, que produziu dano gravíssimo à pessoa que o representado deveria proteger”, sendo certo que a sua conduta não possui amparo no “‘Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/ 2020-CG: intervenção policial, processo de comunicação e uso da força’”, o qual prescreve ser injustificável “disparar arma de fogo contra uma pessoa em fuga, que esteja desarmada ou que não represente um risco iminente ou atual de morte ou de grave ferimento aos policiais militares ou a terceiros” No entanto, alegou que o voto vencedor, da lavra do então desembargador revisor, minimizou a gravidade do crime praticado pelo embargado, tipificado no artigo 209, § 2º, combinado com o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, ambos do Código Penal Militar, sob o fundamento de que a conduta perpetrada não afetou “a honra pessoal ou o decoro da classe, não deu causa a grave escândalo, nem o incompatibilizou para continuar servindo a sociedade mineira”. Destacou fundamento adotado nos votos vencedores, consubstanciado no fato de o ora embargado ter sido considerado um ótimo profissional, em que pese a conduta por ele praticada, consistente em 3 (três) disparos de arma de fogo, atingindo a vítima pelas costas, “a despeito de inexistir risco iminente à integridade física dos policiais, tampouco agressão injusta”. Nesse contexto, entende que “Tal situação não pode ser encarada com tamanha simplicidade e indiferença”, considerando que ela, no mínimo, afronta os pilares da corporação, que, por sua vez, possui o dever de zelar pela ordem, disciplina e segurança da sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aduz que o fato de o embargado possuir conceito funcional positivo, sem a existência de punição disciplinar, “significa que ele apenas executou o trabalho para o qual foi ‘contratado’ pelo Estado”, fato que não o impede de ser condenado pelos atos excedentes que vierem a ser praticados. Diz que, embora o acórdão tenha destacado que o delito praticado pelo embargado não tenha repercutido negativamente intra muros e na sociedade, certo é que “deixa marcas, mesmo que aparentemente invisíveis aos olhos do Poder Judiciário Militar, refletindo na população a impunidade e, principalmente, o temor”, pois autoriza o profissional agraciado com méritos funcionais a exacerbar em suas condutas. Alega, por fim, ser imperioso que esta Justiça especializada promova “a punição criminal dos policiais militares que contrariam as regras de conduta e a consequente destituição de seus cargos”, pois é o que anseia a sociedade. Ao final, requereu a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja julgada procedente a representação nos termos dos votos vencidos, com a decretação da perda da graduação do 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão. Em suas contrarrazões recursais, o embargado sustentou que a decisão proferida foi “muito bem fundamentada e com o devido aprofundamento na análise dos autos não se podendo falar em minimização de gravidade, pois o Embargado foi condenado com uma pena altíssima e vem cumprindo na integralidade sua pena juntamente ao 20º Batalhão de Polícia Militar”. Alegou que os disparos foram promovidos em um contexto de legítima defesa, em estrita observância aos preceitos contidos no “Caderno Doutrinário Manual Técnico Profissional”. Aduziu que “a situação não foi encarada, como mencionado a i. Procuradora, com tamanha simplicidade e indiferença”, uma vez que a conduta foi devidamente escalonada em seu nível de gravidade, tendo sido por ela devidamente penalizado. Nesse contexto, entende não ser razoável “confundir a pena imposta com a exclusão do militar das fileiras da Polícia Militar”. Salientou que, após o ocorrido, permaneceu exercendo suas funções com zelo e dedicação, fato reconhecido por seus superiores, que, ouvidos, “deixaram claro que o militar tem condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar”. Alegou que o “processo de perda de graduação oriundo de uma condenação criminal não é uma simples formalidade a ser seguida para exclusão de militares sob pena de desvirtuar a finalidade da pena”, tampouco deve ser regido para “apaziguar os ânimos da sociedade”, sob de pena de desvirtuação de função e extirpação dos bons profissionais. Com tais considerações, requereu, ao final: Diante do exposto, que seja a decisão mantida em sua integralidade, não sendo conhecido os presentes Embargos em ação penal militar e, consequentemente, que seja mantida a decisão que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 julgou improcedente a representação proposta pela i. Procuradora, nos termos dos votos vencedores vigorando o entendimento pela permanência do 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão junto às fileiras da Polícia Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Requer o embargante a reforma do acórdão proferido pelo Órgão Pleno, que julgou, por maioria de votos, improcedente a representação para perda da graduação oferecida em desfavor do ora embargado (Processo n. 2000218-36.2024.9.13.0000). Alega, para tanto, que a conduta perpetrada pelo representado, ora embargado, consistente no disparo de arma de fogo que atingiu um civil com consequências físicas e psicológicas, não pode ser mitigada pelo extrato de registros funcionais positivo. De início, registro que, no caso em exame, o 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão, ora embargado, foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 209, §2º, c/c o art. 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (Evento 157 – SENT1 – Processo n. 2000198-04.2022.9.13.0004). A referida decisão restou parcialmente reformada pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar que, à unanimidade, apenas estabeleceu como aberto o regime inicial para cumprimento da pena (Evento 22 – ACOR1 - Processo n. 2000198-04.2022.9.13.0004 em 2ª instância). Nesse contexto, após detida análise das razões que amparam o presente recurso, mantenho o meu posicionamento no sentido de julgar improcedente a representação ministerial oferecida em desfavor do ora embargado, 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão, para mantê-lo nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Isso porque, não desconsiderando a reprovabilidade do crime praticado pelo embargado, entendo que a pena de 04 (quatro) anos se mostrou reprimenda suficiente para puni-lo, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a inconveniência ou a incompatibilidade de sua permanência nas fileiras da PMMG. Aliás, essa é a principal finalidade do processo de perda da graduação, avaliar se o representado possui condições éticas e morais de continuar ostentando a farda da Corporação Militar a que pertence. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Castrense, nos processos para perda da graduação não cabe o reexame das provas da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ação penal e o mérito da condenação imposta. A análise da conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação deve ser feita a partir do sopesamento de alguns critérios, a exemplo do histórico funcional, das circunstâncias que envolveram a prática criminosa e de seus reflexos perante a tropa e a sociedade, além de outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. A esse respeito, destaco os fundamentos do voto do eminente relator do acórdão embargado, aos quais me filiei. Vejam-se: [...] O representado, durante uma operação policial, que era realizada na Rodovia BR-459, altura do km 125, no município de Santa Rita do Sapucaí, teve desrespeitada a ordem legal que dirigiu, de forma clara, ao civil Guilherme Esteves de Oliveira, quando pilotava sua motocicleta, o qual, sem parar o veículo, tentou se evadir do local, direcionando-o contra o militar, na posição que ocupava, entre a mureta central da Rodovia e um Caminhão, fato que desencadeou a reação do militar, em legítima defesa própria, efetuando 3 (três) disparos com sua arma de fogo, vindo 1 (um) deles a atingir a região lombar de Guilherme. Consta dos autos que essas lesões corporais provocadas em Guilherme foram a causa de seu afastamento das atividades laborais normais, por tempo maior que 30 dias. Narram os autos, também, que, por essa conduta delitiva, o representado restou condenado a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, todos do Código Penal Militar (CPM). A conduta perpetrada pelo representado, embora reconhecidamente grave, não afetou, segundo a minha compreensão, a honra pessoal ou o decoro da classe, não deu causa a grave escândalo, nem o incompatibilizou para continuar servindo a sociedade mineira. O representado conta, hoje, com 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de efetivo serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma vez que incluiu nos seus quadros em 1º de setembro de 2017. Nesse período relativamente curto, logrou ser contemplado com 19 (dezenove) notas meritórias, 11 (onze) elogios individuais, 4 (quatro) menções elogiosas, sem qualquer punição disciplinar, encontrando-se no conceito A+50 pontos positivos, tudo de acordo com o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF). Em desfavor de sua vida pregressa não se apontou qualquer fato, sendo que suas qualidades profissionais foram atestadas por alguns de seus superiores hierárquicos, pares e subordinados. Por essas razões, pedindo mais uma vez as respeitosas e devidas vênias ao eminente Relator, voto no sentido de julgar improcedente esta representação, mantendo nos quadros da PMMG, o representado 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão. [...] Assim, reitero que o extrato de registros funcionais do embargado se apresenta favorável, uma vez que nele não consta qualquer anotação que sustente a inconveniência ou a incompatibilidade de sua permanência na Corporação. Pelo contrário, no curto período de 7 (sete) anos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 carreira, ele recebeu diversas recompensas pelo bom desempenho profissional. Na mesma esteira, não se pode deixar de considerar as diversas declarações abonadoras de conduta que foram emitidas por superiores hierárquicos e pares em favor do embargado, as quais demonstram que o militar conta com bons serviços prestados à sociedade, combatendo a criminalidade, com comprometimento e dedicação. A título ilustrativo, trago à colação algumas declarações. Confira-se: O graduado tem apresentado desempenho exemplar em suas atividades na seção de inteligência, destacando-se pela proatividade, dedicação e comprometimento com o serviço. Militar altamente engajado na defesa da sociedade mineira, está sempre disponível para cumprir prontamente suas ordens e missões, contribuindo de forma significativa para a segurança pública de nossa região. Sua atuação eficiente no compartilhamento de informações com os batalhões de área tem sido fundamental para fomentar a integração entre as agências, o que já resultou na prisão de criminosos de grande relevância em nossa região. A precisão e a eficácia de suas ações refletem o alto nível de profissionalismo e competência que ele oferece à Polícia Militar, sendo um ativo valioso tanto para a Instituição quanto para a segurança pública. Importante frisar que não há nenhuma resistência institucional ou social para a permanência do militar na PMMG. Tenho total confiança nas habilidades deste militar e acredito que ele possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação e continuar cumprindo seu dever com excelência e responsabilidade. Sua permanência na instituição é fundamental, especialmente em tempos de desafios crescentes. O impacto positivo de suas ações não se reflete apenas na eficiência das missões que realiza, mas também no fortalecimento da confiança que a população deposita na Polícia Militar. A continuidade de sua atuação garante não só a manutenção de um padrão elevado de serviço, como também impulsiona o desenvolvimento de uma polícia mais ágil, eficaz e preparada para enfrentar os desafios do futuro. (Cel PM Célio César dos Santos Aparecido, Comandante da 17ª RPM) A dedicação, o profissionalismo e o compromisso demonstrados pelo Sargento Negrão foram de extrema importância para a segurança e tranquilidade da nossa população. Sua postura ética, eficiência e o cuidado em suas atividades refletem os mais altos valores da Polícia Militar e são essenciais para o fortalecimento das ações de segurança pública em Santa Rita do Sapucaí. (Cel PM QOR Daniel Paulino de Souza, Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana de Santa Rita do Sapucaí/MG). Durante esse tempo, tive a oportunidade de acompanhar de perto a atuação do Sargento Negrão, que sempre se destacou por sua conduta exemplar. Ainda na Escola de Formação, período em que fui seu professor em diversas matérias, já era possível notar nele um desempenho excelente, revelando-se um policial com grande potencial. Como comandante de guarnição, ele demonstrou uma notável capacidade de liderança, mesmo em situações extremas. Sempre esteve comprometido com as diretrizes e metas da unidade, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 reconhecido em diversas ocasiões pelo elevado nível de produtividade. Dada sua trajetória exemplar e suas contribuições comprovadas, é evidente que o Sargento Negrão tem fortalecido significativamente a relação entre a Polícia Militar e a comunidade, refletindo os valores de respeito, confiança e eficiência que nossa instituição preza. (Tenente Coronel PM Fábio Assis Chiaradia Araújo Silva) A trajetória profissional do Sgt. Negrão, como se pode constatar em seu extrato de registros funcionais, é marcada pela excelência e dedicação. Durante todo o seu tempo de serviços prestados à corporação, o Sgt. Negrão sempre demonstrou total comprometimento com os princípios institucionais da Polícia Militar, mantendo-se fiel aos valores de honra, disciplina e ética que regem nossa instituição. Ressalto que, em todo os seus anos de serviço, o militar nunca foi punido administrativamente, possuindo uma ficha funcional exemplar, com conceito máximo reconhecido pela corporação. [...] O Sgt. Negrão sempre exerceu suas atividades com extrema dedicação, sendo estimado tanto por seus pares quanto por seus superiores. Ele cultivou, ao longo de sua carreira, um ambiente de trabalho saudável, baseado no respeito mútuo e na cooperação. Seu perfil profissional o destaca como um militar preparado e comprometido com a missão de proteger a sociedade. [...] Por fim, reforço minha plena confiança na capacidade do Sgt. Negrão de seguir contribuindo de maneira significativa tanto para a Polícia Militar quanto para a sociedade. Não tenho dúvidas de que ele continuará desempenhando esse papel com a mesma seriedade, profissionalismo e espírito de serviço que sempre o distinguiram. Sua presença é, e continuará sendo, uma força motriz na promoção do bem-estar coletivo e na excelência do serviço prestado pela Polícia Militar (Major PM Renato Quirino Machado Júnior, Comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) Durante seu tempo, acompanhei o serviço do Sargento Ricardo Gomes Negrão que se destacou não apenas por suas habilidades técnicas, mas também por sua dedicação inabalável à missão da Polícia Militar. O respectivo Sgt atuou como comandante de guarnição na 17ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, sempre demonstrou um comprometimento exemplar em situações desafiadoras, lidando com ocorrências que exigiam não apenas rapidez de resposta, mas também uma abordagem estratégica e pontual. Sua capacidade de liderar a equipe em momentos críticos garantiu o sucesso de inúmeras operações e prisões [...] Diante desse compromisso apresentado pelo militar, eu, enquanto Comandante da Companhia, o indiquei para ser chefe da Seção de Inteligência, cargo que exige muita confiança e conduta ilibada, pois a pessoa escolhida passa por uma avaliação minuciosa e criteriosa, sendo somente liberado para trabalhar na inteligência, após aprovação da ficha e pasta funcional, pelos chefes diretos (Cmt de Cia e Btl) e após aprovação do Diretor de Inteligência e da Corregedoria da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] Estou plenamente convencido de que o Sgt Negrão seguirá prestando valiosos serviços a Policia Militar, com muita responsabilidade e competência, pois é um militar essencial para a segurança da sociedade mineira. (Major PM Thiago Henrique Salgado Abrahão, Comandante da 4ª Cia PM/1º BPM) Desde que assumi o comando da 5ª Companhia PM Rv, em maio do ano de 2024, acompanho o trabalho do Sgt Negrão, que desde então sempre apresentou conduta exemplar, proativa, discreta e confiável, não havendo em seus assentamentos qualquer registro de atos contrários aos valores da corporação, de modo que integrou, por longo tempo, equipe de trabalho para o qual a seleção é extremamente rigorosa e norteada, dentre outros, por aspectos disciplinares e de correção de atitudes da carreira do servidor. [...] Apesar de todas as implicações psicológicas decorrentes do processo enfrentado, da ansiedade comum ao ser humano em situações semelhantes, o Sargento Negrão não deixou que tais circunstâncias refletissem negativamente na sua capacidade produtiva e, especialmente naquelas atreladas ao pleno voluntariado, vocação e comprometimento profissional, de modo que continuou e continua realizando entregas valiosas para a produção de segurança pública no âmbito das suas atribuições. Assim, há razões para a crença de que o episódio que originou o processo em comento, que tem se firmado como um evento isolado na carreira do servidor em questão, não traduz seu perfil profissional dominante e, por conseguinte, dá margem consistente e justa para balizar decisão contrária à interrupção de vitoriosa e promissora carreira policial militar. (Cap PM José Irys Rodrigues da Cruz, Comandante da 5ª Cia PMRv) O Sargento Negrão se destaca por sua postura ética e profissional, sempre demonstrando disciplina e compromisso com a missão. Sua capacidade de trabalhar sob pressão e de manter o foco mesmo em situações adversas faz dele um elemento essencial na equipe de inteligência. Além disso, ele é respeitado por seus colegas por seu caráter, inteligência, e por sua disponibilidade em oferecer suporte e orientação a outros membros da equipe sempre que necessário. O cargo de agente de inteligência, embora menos visível do que outras funções, é de fundamental importância para a eficiência das operações do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário. Através de seu trabalho, o Sargento Negrão assegura que as ações da corporação sejam planejadas com base em dados concretos, o que contribui diretamente para a segurança de milhares de pessoas que utilizam as rodovias sob nossa jurisdição. Sua atuação tem sido decisiva para o sucesso de diversas operações preventivas e repressivas. (Cap PM Waldomiro Mendes Ferreira, Chefe da Agência Inteligência/ BPMRv) Veja-se que as referidas declarações também confirmam que a conduta delituosa imputada ao militar embargado constituiu um fato isolado na sua vida pregressa e atual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Dessa forma, apesar da reprovabilidade da conduta praticada pelo embargado, entendo que esta não consistiu em mácula a sua vida profissional ou afetou a ética militar. Ao meu entendimento, não é um fato isolado – que já foi devidamente punido – que desonra a farda ostentada, macula uma proba vida funcional ou, ainda, afeta o decoro da classe policial militar. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar: EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO. JUSTIÇA ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, LESÃO CORPORAL LEVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. FATO ISOLADO INCAPAZ DE MACULAR O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DO MPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Os incisos VI e VII do art. 142 da Carta Magna determinam que o oficial condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos deve ser submetido a julgamento, a fim de ser verificada a possibilidade da perda do seu posto e da sua patente. 2. In casu, restou o militar condenado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por constrangimento ilegal, lesão corporal leve e disparo de arma de fogo, cometidos em via pública. 3. Todavia, não exsurgem dos autos provas de que as ações do representado macularam o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da Força Terrestre, ou tenham prejudicado qualquer valor moral ou profissional inerente às obrigações de um oficial das Forças Armadas brasileiras. 4. Um fato isolado - e sem maiores consequências - na trajetória de um oficial de carreira ilibada, por si só, não pode ser suficiente para motivar o seu afastamento extemporâneo da carreira castrense, tendo em vista a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inseri-lo na categoria de indigno ou incompatível com o oficialato. 5. Indeferida a representação. Decisão por unanimidade. (Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade N. 7001067-58.2018.7.00.0000, Relator Ministro Álvaro Luiz Pinto, j. em 21/08/19). Com destaques. Dessa forma, considerando que a conduta delituosa consistiu em fato isolado na vida do embargado, já tendo sido suficientemente punida, e que a sua vida pregressa e a atual se mostram favoráveis, tudo isso aliado, ainda, ao fato de inexistirem elementos que demonstrem que o militar embargado tem a personalidade voltada para a criminalidade, ou que não possui condições de permanecer na Corporação, mantenho o meu entendimento pela não decretação da perda de sua graduação. Nesses termos, por entender que o acórdão embargado não carece de reforma, nego provimento aos presentes embargos em ação penal militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Srs. desembargadores. Com o devido respeito ao entendimento do eminente relator, entendo que os presentes embargos merecem provimento, a fim de que seja reformado o acórdão majoritário e, em consequência, decretada a perda da graduação do embargado. A análise detida dos autos, especialmente da natureza e das circunstâncias do crime pelo qual o militar foi condenado, com trânsito em julgado, impõe uma conclusão distinta daquela alcançada pela douta maioria. A questão central posta a este Tribunal Pleno não reside em reexaminar o mérito da condenação criminal imposta ao 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão. A decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 2000198-04.2022.9.13.0004, que o condenou a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 209, § 2º, do CPM), já transitou em julgado e fixou, com a força da res judicata, a verdade jurídica de que a sua conduta foi ilícita, afastando, por via de consequência, a tese de legítima defesa. O que nos compete, no presente julgamento, é realizar um juízo de valor sobre a compatibilidade ética e moral da permanência do militar condenado nas fileiras da Corporação. Trata-se de aferir se o ato praticado, por sua intrínseca gravidade e pelas circunstâncias em que ocorreu, maculou de forma indelével o pundonor militar e o decoro da classe, tornando o embargado inapto a continuar ostentando a farda da Polícia Militar de Minas Gerais. No caso em apreço, a conduta do embargado reveste-se de extrema e injustificável violência. Durante uma operação de fiscalização de trânsito, o militar, diante da fuga de um motociclista desarmado, efetuou três disparos de arma de fogo. Um desses disparos atingiu a vítima pelas costas, na região lombar, causando-lhe, conforme atestado em laudo pericial (Evento 64, LAUDO2, Processo n. 2000101-38.2021.9.13.0004), debilidade e deformidade permanentes de seu membro inferior direito e da função de deambulação. A ação do embargado não apenas resultou em um dano gravíssimo e permanente à integridade física de um cidadão, mas representou uma subversão completa do papel do policial militar, que é o de proteger a sociedade, e não o de ser o agente de uma violência desproporcional em uma situação que não envolvia risco iminente à sua vida ou à de terceiros. Conforme bem salientado no voto vencido que originou estes embargos, e reiterado nas razões do Parquet, a conduta do militar contraria frontalmente as normas técnicas que regem a atuação policial. O “Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 intervenção policial, processo de comunicação e uso da força”, da própria PMMG, é categórico ao prescrever: Não é justificável disparar arma de fogo contra uma pessoa em fuga, que esteja desarmada ou que não represente um risco iminente ou atual de morte ou de grave ferimento aos policiais militares ou a terceiros (fls. 77). A atuação do embargado não foi um mero excesso, mas um claro e inequívoco descumprimento de uma diretriz fundamental, concebida para salvaguardar vidas e garantir que o uso da força letal seja o último e mais extremo recurso, reservado a situações de perigo real e imediato. Atirar nas costas de um indivíduo em fuga, em razão de uma infração de trânsito, é uma atitude que revela um profundo desapreço pela vida humana e um despreparo para o exercício da função policial em um Estado Democrático de Direito. Compreendo e valorizo os argumentos apresentados no voto do eminente Relator, que ressaltam o histórico funcional exemplar do embargado, suas inúmeras notas meritórias e as diversas declarações abonadoras de seus superiores. Tais elementos, sem dúvida, demonstram que, em outros momentos de sua carreira, o militar prestou bons serviços à Corporação e à sociedade. Contudo, data maxima venia, entendo que tais méritos não possuem o condão de apagar ou de mitigar a gravidade singular do ato criminoso por ele praticado. A permanência de um militar nas fileiras da PMMG não pode ser decidida por uma simples aritmética que contrapõe elogios a uma condenação criminal. Há atos que, por sua natureza, rompem de forma definitiva o pacto de confiança entre o agente de segurança e a sociedade e ferem de morte os valores institucionais. A violência extrema, desnecessária e desproporcional, que resulta em lesão corporal gravíssima e permanente em um civil desarmado, é um desses atos. A manutenção do embargado na Corporação, a meu ver, enviaria uma mensagem perniciosa à tropa e à população. Sinalizaria que um histórico de bons serviços pode servir como uma espécie de salvo-conduto para a prática de atos de violência extrema, minando a disciplina e a credibilidade da Instituição. A PMMG, reconhecida por sua excelência, não pode tolerar em seus quadros quem age com tamanho desprezo pelos seus mais caros princípios e pelas normas que regem o uso da força. A depuração da Instituição, com a exclusão de integrantes que se desviam de forma tão manifesta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 de seus valores fundamentais, é medida que se impõe para o fortalecimento da própria Corporação. Diante de todo o exposto e rogando vênia, mais uma vez, ao eminente desembargador relator, voto no sentido de dar provimento aos presentes embargos em ação penal militar, para, reformando o acórdão embargado, julgar procedente a Representação para Perda da Graduação e, por conseguinte, decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão, com a sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por considerar sua conduta incompatível com o pundonor militar e o decoro da classe. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento quando do julgamento da Representação para a Perda da Graduação, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos Embargos em Ação Penal Militar. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator